Tribunal: TJSP
Processo: 1018345-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. Ocupante do cargo de Agente Fiscal designado e credenciado como Agente da Autoridade de Trânsito. Pretensão ao recebimento da Gratificação de Atividade Especial. Impossibilidade. Verba devida à Autoridade de Trânsito e Transportes, que não se confunde com seus agentes. Agente

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. Ocupante do cargo de Agente Fiscal designado e credenciado como Agente da Autoridade de Trânsito. Pretensão ao recebimento da Gratificação de Atividade Especial. Impossibilidade. Verba devida à Autoridade de Trânsito e Transportes, que não se confunde com seus agentes. Agente Fiscal que nem sequer pode ser designado como Autoridade de Trânsito e Transportes.
Sentença de procedência reformada. Recurso voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018345-51.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é apelado ROBERTO
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após voto da
Relatora, acompanhada pelo 2o Juiz, pelo provimento do recurso e da remessa
necessária, o 3o Juiz apresentou voto divergente. Na forma do art. 942 do CPC,
foram convocados os Desembargadores Marcelo Berthe e Maria Laura Tavares,
que acompanharam a Relatora. RESULTADO DO JULGAMENTO: Deram
provimento ao recurso e à remessa necessária, por maioria de votos (vencido o 3o
Juiz, que declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 12.325
Apelação n. 1018345-51.2019.8.26.0577
Apelante: Município de São José dos Campos
Apelado: Roberto Marques
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de São José dos
Campos
MM. Juiz: Silvio José Pinheiro dos Santos
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. Ocupante
do cargo de Agente Fiscal designado e credenciado como
Agente
da
Autoridade
de
Trânsito.
Pretensão
ao
recebimento da Gratificação de Atividade Especial.
Impossibilidade. Verba devida à Autoridade de Trânsito e
Transportes, que não se confunde com seus agentes. Agente
Fiscal que nem sequer pode ser designado como Autoridade
de Trânsito e Transportes.
Sentença de procedência reformada. Recurso voluntário e
remessa necessária, considerada suscitada, providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São José dos Campos em face da r. sentença a fls. 199/202,
que, em ação de procedimento comum ajuizada por Roberto Marques,
julgou procedente a demanda, para condenar o réu a pagar ao autor a
Gratificação de Atividade Especial, consoante o disposto no artigo 3o
LCM 455/2011, bem como as diferenças devidas - observada a prescrição
quinquenal - com reflexos no 13o salário, férias e terço constitucional, com
incidência de correção monetária, mês a mês, de acordo com os índices
constantes da tabela IPCA-E, e acrescido de juros moratórios - a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação, conforme dispuser a Lei 11.960/2009.
Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Em suas razões recursais (fls. 208/214), o Município
de São José dos Campos sustenta, em síntese, que: (i) a Lei Complementar
Municipal n. 455/11 definiu expressamente que a Gratificação de
Atividade Especial seria paga aos ocupantes do cargo de Assistente em
Gestão Municipal que fossem designados como Autoridade de Trânsito e
Transportes, cargo aquele que não é ocupado pelo apelado; (ii) a pretensão
encontra óbice, ainda, na Súmula Vinculante n. 37. Subsidiariamente, aduz
que a condenação ao pagamento da verba honorária deve observar o art.
85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certidão a fls. 218.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, considera-se suscitada a remessa
necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra Fazenda
Pública, nos termos da Súmula n. 490 do C. Superior Tribunal de Justiça e
da Súmula n. 108 deste E. Tribunal de Justiça.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido e comporta
provimento, assim como a remessa necessária.
O apelado é servidor público municipal de São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Campos, ocupante do cargo de Agente Fiscal, e pleiteia o recebimento
da Gratificação de Atividade Especial, sob a alegação de que foi designado
como Agente da Autoridade de Trânsito, nos termos da Lei Complementar
Municipal n. 455/11.
Sem razão, contudo.
Assim dispõe a Lei Complementar Municipal n.
455/11 no que interessa ao desate da presente lide:
Art. 3o Fica instituída a Gratificação de Atividade Especial -
GAE, a ser paga mensalmente ao servidor com mais de 03 anos
de efetivo exercício, no valor correspondente a 60% do seu
vencimento, que:
I - ocupar o cargo de Assistente em Gestão Municipal e for
designado para desempenhar atividades específicas, delegadas
por meio de portaria do Secretario de Transportes, como
Autoridade de Trânsito e Transportes;
(...)
§ 1o As designações previstas no "caput" deste artigo implicam
em:
I - dedicação exclusiva do servidor designado como Autoridade
de Trânsito e Transportes, Autoridade Sanitária ou Agente de
Defesa Civil, que ficará impedido de ter outros vínculos
funcionais, empregatícios ou associativos, públicos ou privados,
que possam caracterizar conflito de interesse com suas funções
públicas municipais, até 2 anos após o término da designação;
II - exercício de poder de polícia para as atribuições de
fiscalização em cumprimento às normas específicas do Código
Nacional de Trânsito e do Código de Vigilância Sanitária e
demais legislações que regem a matéria;
III - possibilidade de convocação de trabalho e exercício de
suas atribuições em dias e horários distintos da jornada
normal;
IV - possuir Carteira Nacional de Habilitação, na categoria
exigida para o desempenho da função;
V - ser capacitado e certificado para desempenhar as atividades
da função para a qual for designado.
(...)
§ 4o A designação como Autoridade de Trânsito e Transportes
poderá recair sobre o servidor ocupante do cargo de Operador
de Tráfego, com pagamento de Gratificação de Atividade
Especial correspondente a 35% sobre o valor do Padrão 12 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tabela de Padrão e Vencimento do Servidor Efetivo, ficando
vinculado às exigências previstas nos incisos I a V do § 1o deste
artigo. (grifou-se)
Verifica-se que somente os ocupantes dos cargos de
Assistente em Gestão Municipal e de Operador de Tráfego podem ser
designados como Autoridade de Trânsito e Transportes. O apelado foi
designado apenas como Agente da Autoridade de Trânsito, que não se
confunde com a própria Autoridade.
Da própria portaria de designação e credenciamento do
apelado (fls. 52/54) resta claro que se trata de designações diferentes:
(...)
Considerando que, conforme o disposto no § 4o do Artigo 280
do Código de Trânsito Brasileiro CTB, cabe à Autoridade de
Trânsito designar os agentes competentes para a lavratura dos
Autos de Infração;
(...)
RESOLVE
Art. 1o - Designar e credenciar como Agentes da Autoridade de
Trânsito os funcionários relacionados no Anexo I.
(...)
Ora, se cabe à Autoridade de Trânsito e Transportes
designar os Agentes da Autoridade de Trânsito, é óbvio que estes não se
confundem com aquele.
A exata diferenciação entre os conceitos, ademais,
encontra-se expressa no CTB, cujo Anexo I conceitua Autoridade de
Trânsito como o “dirigente máximo de órgão ou entidade executivo
integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele
expressamente credenciada”, e Agente da Autoridade de Trânsito como a
“pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento
ostensivo de trânsito ou patrulhamento”.
De tais conceitos, resta claro que o conceito de
autoridade está relacionado com o conceito de hierarquia e corresponde ao
poder de mando sobre os que se situem em posição de subordinados.
Na realidade, a Lei Complementar Municipal n.
455/11 nem sequer trata dos servidores designados como Agente da
Autoridade de Trânsito, mas sim como Autoridade de Trânsito e
Transportes, motivo pelo qual a pretensão inicial carece de fundamento
legal.
É o que basta.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário e à remessa necessária, para julgar improcedente a
demanda.
Invertida a sucumbência, arcará o apelado com as
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, já
considerando o trabalho adicional na fase recursal, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37756
Processo: 1018345-51.2019.8.26.0577
Apelante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Apelado: Roberto Marques
Comarca de São José dos Campos
Juiz prolator: Silvio José Pinheiro dos Santos
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
1.
Adotado o relatório do voto da lavra
da Excelentíssima Desembargadora Heloísa Mimessi, com efeito,
a par de suas doutas considerações, ouso, respeitosamente,
divergir no tocante ao desfecho atribuído à lide. Entendo que o
presente recurso não deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Anoto que se trata de pedido de
pagamento de “Gratificação de Atividade Especial GAE” em razão
do exercício do cargo de agente da autoridade de trânsito e
transporte do Município de São José dos Campos, decorrente do
desvio de função a que o autor foi submetido por determinação do
Secretário de Transportes, por meio da Portaria 009/99.
Pois bem. Os documentos acostados a estes
autos, notadamente o de fls. 52/54 e 114, que as alegações do
autor procedem, haja vista que, de fato, ingressou no quadro
dos servidores municipais de São José dos Campos em 11 de julho
de 1997 no cargo de agente fiscal e, em 11 de maio de 1999, por
determinação do Secretário de Transportes, foi designado para
desempenhar a função de agente da autoridade de trânsito e
transportes o que foi, inclusive, confirmado pelo ente municipal
em sede de contestação.
Constatado, assim, o exercício real da função de
agente da autoridade de trânsito e transportes, tem-se
caracterizado o alegado desvio de função, de modo que,
preenchidos de fato os requisitos legais da Lei Complementar
Municipal no 455/2011 (art. 3o que instituiu a “Gratificação de
Atividade Especial GAE”), o pedido inicial do autor merece ser
julgado procedente.
Como bem pontuou o DD. Magistrado a quo a fl.
201 da sentença:
(...) não se mostra razoável a medida adotada pelo requerido ao negar o
pagamento da GAE em razão do cargo efetivo do autor ser diverso daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenhado pelo assistente em gestão municipal e operador de tráfego.
Como a própria denominação sugere, trata-se de gratificação paga ao servidor
que desempenha atividade especial, que no caso em apreço é de agente de
trânsito. Portanto, o direito ao recebimento da GAE não está vinculado ao
cargo de origem/efetivo, mas sim ao real desempenho de função especial. E
os critérios diferenciados utilizados pelo réu para servidores que
desempenham a mesma atividade ferem o princípio da isonomia e direito à
igualdade, uma vez que o deslocamento de agente fiscal para exercício de
funções próprias de autoridade de trânsito, por si só, impede o trato desigual
com relação aos funcionários dedicados a esta atividade.
Diante disso, não há como prosperar a alegação de ausência de amparo legal,
e que o pagamento da GAE é prevista somente para os ocupantes de cargo
efetivo de assistente de gestão municipal e operador de tráfego, designado
para exercer a função de agente de trânsito.
Ainda que se admitisse a alegação do réu, seria imperioso reconhecer que o
autor sequer deveria ter sido designado para o exercício da atividade especial,
caracterizando total desvio de função.
Dessa forma, o requerente faz jus ao recebimento da gratificação de atividade
especial prevista no artigo 3o LCM 455/2011, enquanto estiver exercendo a
função de agente de
trânsito, bem como ao recebimento das diferenças a serem apuradas,
respeitando-se a prescrição quinquenal. (fl. 201)
Reconhecido o direito da parte autora, nada há
que se reformar a r. sentença prolatada pela instância de
origem, a fim de reconhecer o direito ao recebimento da
“Gratificação de Atividade Especial” prevista pelo art. 3o da LCM
455/2011.
Do mesmo modo, destaco que, a meu ver, não
houve violação ao enunciado na Súmula Vinculante no
37/STF, porquanto se trata de garantir o direito do autor ao
recebimento em razão da função por ele, efetivamente,
desempenhada, e não em razão do princípio da isonomia apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso.
Assim sendo, máxima vênia, ousando discrepar
do voto da Douta Relatora Sorteada, voto no sentido do
desprovimento do recurso para manter a sentença que acolheu o
pedido inicial feito pelo autor.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
1074F680
8
11
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
107C25EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018345-51.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.